Tribunal: STJ
Processo: 0033904-45.2019.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1946973 - RJ (2021/0204190-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: RAD MED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA MILLER - RJ087813
ISABELA DE AZEVEDO ULLIAM - RJ175756
RECORRIDO
: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HANANIA MANTOANELLI MONGIN - RJ115772
FLAVIA SILVA DE ASSIS - RJ172085
YASMIN BRAGA JOAQUIM - RJ154606
VALESKA VIEIRA NOLASCO DA SILVA - RJ226539
RECORRIDO
: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS -
PROCON CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA SIMPLES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE
JURÍDICO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa privada contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que indeferiu pedido de assistência simples em ação civil
pública movida pelo Procon contra operadora de plano de saúde, visando apurar possível
violação dos direitos dos consumidores em razão de descredenciamento de clínica médica.
2. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
entenderam que a empresa não possui interesse jurídico para intervir na ação coletiva,
considerando que seu interesse seria apenas econômico e patrimonial, além de não constar
no rol de legitimados ativos para propor ação civil pública.
3. A recorrente sustenta que o descredenciamento impacta diretamente sua relação com os
consumidores e compromete a continuidade dos tratamentos médicos realizados em sua
clínica, alegando violação do
do Código de Processo Civil e divergência
art. 119
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51826599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f4d73e6-4a73-4f7b-a138-0f263f842b10

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa privada possui interesse jurídico
suficiente para atuar como assistente simples em ação civil pública movida por legitimado
ativo, considerando os reflexos econômicos e patrimoniais decorrentes do
descredenciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse jurídico para intervenção como assistente simples em ação civil pública deve
estar relacionado diretamente à tutela dos interesses difusos e coletivos, não sendo
suficiente o interesse econômico ou patrimonial.
6. A empresa recorrente não possui legitimidade ativa para propor ação civil pública,
conforme os artigos 5o da Lei n. 7.347/1985 e 82 da Lei n. 8.078/1990, o que inviabiliza
sua intervenção na qualidade de assistente simples.
7. A análise da existência de interesse jurídico, além do econômico, exigiria o reexame de
provas e contratos, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido concluiu que a assistência pretendida pela recorrente possui cunho
litisconsorcial, o que reforça a ausência de interesse jurídico para sua intervenção na
demanda coletiva.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
21/10/2025
27/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f4d73e6-4a73-4f7b-a138-0f263f842b10

RECURSO ESPECIAL No 1946973 - RJ (2021/0204190-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: RAD MED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA MILLER - RJ087813
ISABELA DE AZEVEDO ULLIAM - RJ175756
RECORRIDO
: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HANANIA MANTOANELLI MONGIN - RJ115772
FLAVIA SILVA DE ASSIS - RJ172085
YASMIN BRAGA JOAQUIM - RJ154606
VALESKA VIEIRA NOLASCO DA SILVA - RJ226539
RECORRIDO
: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
- PROCON CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
SIMPLES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE JURÍDICO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa privada contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que indeferiu pedido de assistência simples em ação civil
pública movida pelo Procon contra operadora de plano de saúde, visando apurar possível
violação dos direitos dos consumidores em razão de descredenciamento de clínica
médica.
2. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
entenderam que a empresa não possui interesse jurídico para intervir na ação coletiva,
considerando que seu interesse seria apenas econômico e patrimonial, além de não
constar no rol de legitimados ativos para propor ação civil pública.
3. A recorrente sustenta que o descredenciamento impacta diretamente sua relação com
os consumidores e compromete a continuidade dos tratamentos médicos realizados em
Documento eletrônico VDA51230012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:57
Código de Controle do Documento: b754d1e9-5837-4293-bb94-c26c459a6ed6

sua clínica, alegando violação do art. 119 do Código de Processo Civil e divergência
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa privada possui interesse
jurídico suficiente para atuar como assistente simples em ação civil pública movida por
legitimado ativo, considerando os reflexos econômicos e patrimoniais decorrentes do
descredenciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse jurídico para intervenção como assistente simples em ação civil pública
deve estar relacionado diretamente à tutela dos interesses difusos e coletivos, não sendo
suficiente o interesse econômico ou patrimonial.
6. A empresa recorrente não possui legitimidade ativa para propor ação civil pública,
conforme os artigos 5o da Lei n. 7.347/1985 e 82 da Lei n. 8.078/1990, o que inviabiliza
sua intervenção na qualidade de assistente simples.
7. A análise da existência de interesse jurídico, além do econômico, exigiria o reexame
de provas e contratos, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
STJ.
8. O acórdão recorrido concluiu que a assistência pretendida pela recorrente possui cunho
litisconsorcial, o que reforça a ausência de interesse jurídico para sua intervenção na
demanda coletiva.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por RAD MED DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO assim ementado (fls. 82-88):

Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Intervenção de
terceiros. Decisão agravada que indeferiu o pedido da
empresa RAD MED Diagnóstico por Imagem de integrar a
Documento eletrônico VDA51230012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:57
Código de Controle do Documento: b754d1e9-5837-4293-bb94-c26c459a6ed6

lide através da assistência simples, no polo ativo. Incabível
a intervenção da empresa agravante no âmbito das ações
coletivas para a tutela de interesses difusos e coletivos,
ainda que na qualidade de assistente simples, eis que, nos
termos dos artigos 5o da Lei no 7.347/1985 e 82 da Lei no
8.078/1990, não possui legitimidade ativa para a
propositura da ação civil pública que, na hipótese, visa
proteger os interesses dos usuários do plano de saúde
Unimed. Ademais, é
para a
conditio sine qua non
intervenção a existência de verdadeiro interesse jurídico e,
não, apenas econômico/patrimonial, como no caso em
questão. Manutenção da Decisão. Desprovimento do
Agravo de Instrumento.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 119 do
Código de Processo Civil, ao negar a assistência simples sob o argumento de ausência de
interesse jurídico. Sustenta possuir interesse jurídico, e não apenas econômico, na
medida em que o descredenciamento pela Unimed impacta diretamente sua relação com
os consumidores e compromete a continuidade dos tratamentos médicos realizados em
sua clínica. Além disso, argumenta que a distinção entre interesse jurídico e econômico é
tênue e que o interesse jurídico pode carregar reflexos econômicos. Aponta divergência
jurisprudencial, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
possibilidade de assistência simples em situações similares (fls. 109-118).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 136-143), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 147-148).
positivo
Contra a decisão de admissibilidade foi manejado embargos declaratórios
pela UNIMED, no qual alega ausência de prequestionamento e falta de demonstração de
divergência jurisprudencial (fls. 161-166).
O recurso foi rejeitado, sob o argumento de que não havia omissão,
contradição ou obscuridade na decisão que admitiu o recurso especial (fls. 189-190).
A RAD MED foi intimada para regularizar sua representação processual
(fl. 208), tendo juntado manifestação logo em seguida (fls. 210-212).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia a analisar se é cabível a participação da recorrente
como assistente simples no processo em que o Procon – Campos move contra a
UNIMED – Campos.
No caso, o Procon moveu a ação coletiva para averiguar se havia violação
dos interesses dos consumidores com anúncio da Unimed de que iria descredenciar a
clínica RADMED.
Documento eletrônico VDA51230012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:57
Código de Controle do Documento: b754d1e9-5837-4293-bb94-c26c459a6ed6

Diante dos impactos da decisão da Unimed, a RAMED postulou sem
ingresso na ação coletiva, o que foi negado pelo Juízo de primeiro grau:
(...)

Pende de exame o pleito de Assistência da própria RAD
MED, para o qual o Ministério Público e a requerida
pugnaram o indeferimento. Decerto que na hipótese de
ação coletiva de cunho consumerista, em que o PROCON é
a parte postulante, não se vislumbra interesse jurídico,
apenas comercial, da intervenção da RAD MED,
beneficiada da lide coletiva que, ao cabo, pugna a
programação do vínculo contratual entre UNIMED e RAD
MED. Tal intervenção tende, inclusive, a prejudicar o
deslinde da matéria, retardando sua conclusão.

Em igual sentido a fundamentação que justifica a
intervenção de terceiros está na contribuição dos institutos
para a demanda principal, quer por economia ou pela
regularidade da relação jurídica. Na hipótese a assistência
da RAD MED, pessoa jurídica do campo empresarial
privado, em assistência a órgão coletivo público, desborda
da finalidade do instituto e, com efeito, não é útil,
necessária ou eficiente para a conclusão da demanda
coletiva.

Por tais motivos, ante a natureza da lide de tutela coletiva,
considero inexistentes os requisitos para a empresa privada
conduzir assistência, razão pela qual indefiro o pleito da
empresa RAD MED de integrar a lide. Mantenho as peças
adunadas entranhadas para fins ilustrativos e para evitar
desentranhamentos dilatórios. Intimem-se

Assim, interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido (fls. 82-88),
nos seguintes termos:
[...]

Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 119
do Código de Processo Civil, a assistência será admitida
em qualquer procedimento e em todos os graus de
jurisdição, possuindo, inclusive, aplicação nas ações
coletivas lato sensu, consoante o previsto no artigo 19 da
Lei no 7.347/1985 e no artigo 90 da Lei no 8.078/1990, que
estabelecem a aplicação do referido Diploma Processual às
ações coletivas, naquilo que não contrariar as disposições
do microssistema processual coletivo.

Todavia, proposta a Ação Coletiva (Ação Civil Pública)
por um legitimado, somente será possível a assistência, se o
interveniente também gozar de legitimidade e interesse de
agir para a propositura da demanda em questão.

O artigo 5o da Lei no 7.347/1985, conjugado com o artigo
82 da Lei no 8.078/1990, estabelecem quais são os
legitimados ativos para propor a Ação Civil Pública. São
eles: I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III
Documento eletrônico VDA51230012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:57
Código de Controle do Documento: b754d1e9-5837-4293-bb94-c26c459a6ed6

- a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade
de economia mista; V - a associação que esteja constituída
há pelo menos um ano nos termos da lei civil, e inclua,
entre suas finalidades institucionais, a proteção ao
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos
direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.

Portanto, tendo em vista que o objetivo primordial da Ação
Civil Pública é a reparação dos danos aos interesses difusos
e coletivos, indivisíveis e coletivamente considerados, via
de regra, inexiste interesse processual de terceiros para
atuar como assistente do polo ativo da ação civil pública.

Na hipótese, não obstante a empresa agravante requerer a
sua intervenção como assistente simples, depreende-se que
tal assistência teria cunho litisconsorcial, ante ao interesse
imediato na demanda e a existência de relação jurídica com
o adversário da parte assistida, consoante o disposto no
artigo 124 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a empresa agravante não possui
legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública
que, na hipótese, visa proteger os interesses dos usuários do
plano de saúde Unimed, eis que não consta no rol de
legitimados previsto nos artigos 5o da Lei no 7.347/1985 e
82 da Lei no 8.078/1990, sendo, portanto, incabível a
intervenção a título individual no âmbito das ações
coletivas para a tutela de interesses difusos e coletivos,
ainda que na qualidade de assistente simples ou
litisconsorcial.

Ademais, é conditio sine qua non para a intervenção a
existência de verdadeiro interesse jurídico, e não apenas
econômico/patrimonial, como na hipótese em questão.

A pretendida intervenção possui nítido interesse privado,
não devendo ser admitida sob pena de violação a natureza
da demanda coletiva, que poderá, eventualmente, passar a
ter caráter individual/empresarial e, ainda, comprometer o
regular andamento do processo.

No recurso, a RADMED afirma que a matéria foi devidamente
prequestionada. Além disso, diz que a empresa é, de longe, a mais equipada da região e a
única em condições de atender os usuários da Unimed. Refere que o acórdão viola o
artigo 119 do Código de Processo Civil, pois há interesse jurídico e não apenas
econômico.
Embora as razões trazidas pela recorrente, entendo que a matéria foge da
competência desta Corte Especial por meio do recurso especial. Isso porque a existência
de interesse jurídico, além do econômico, exige rever a prova dos autos e os contratos
Documento eletrônico VDA51230012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:57
Código de Controle do Documento: b754d1e9-5837-4293-bb94-c26c459a6ed6

firmados entre a RADMED e a UNIMED, o que não é possível na via estreita do recurso
interposto, conforme vedação expressa das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Importante ressaltar que o acordão recorrido entendeu que a assistência
pretendida pela recorrente era de cunho litisconsorcial e a Empresa não possui
legitimidade ativa para propor ação civil pública visando proteger interesses de usuários
do plano de saúde Unimed.
No ponto, entendo que a análise realizada pelo Juízo
é adequada e
a quo
coerente, baseada no conjunto probatório dos autos e mediante a análise correta dos
elementos processuais. Como consequência, não há como rever a decisão em recurso
especial.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE
EMBARGADA.
1. Para o ingresso de terceiro nos autos como assistente
simples, é necessária a presença de interesse jurídico, não
sendo suficiente mero interesse econômico, moral ou
corporativo. Precedentes.
1.1 O recurso especial não comporta exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.371.470/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.)
26/6/2024

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51230012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:57
Código de Controle do Documento: b754d1e9-5837-4293-bb94-c26c459a6ed6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.946.973 / RJ
Número Registro: 2021/0204190-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074156820198190000 00339044520198190000 202025113050
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAD MED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA MILLER - RJ087813
ISABELA DE AZEVEDO ULLIAM - RJ175756
RECORRIDO
: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HANANIA MANTOANELLI MONGIN - RJ115772
FLAVIA SILVA DE ASSIS - RJ172085
YASMIN BRAGA JOAQUIM - RJ154606
VALESKA VIEIRA NOLASCO DA SILVA - RJ226539
RECORRIDO
: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS -
PROCON CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA51807462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: ab5226a6-92bb-4e6f-b0c2-8244ef523720

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: ab5226a6-92bb-4e6f-b0c2-8244ef523720